Tribunal: STF
Processo: Rcl 60343
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Andrea Granzotto em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida nos Autos nº 1011698-78.2020.8.26.0068. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 695.911, Rel. Min. Dias Toffoli (paradigma do Tema 492 da repercussão geral).  



    2. A presente reclamação é manifestamente inviável. Nos termos da Súmula 734/STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Esse entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que dispõe “[ser] inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.  



    3. Em consulta ao andamento do processo de origem, obtido na página eletrônica do Tribunal local, verifica-se que a decisão reclamada transitou em julgado em 31.05.2023 — antes, portanto, da propositura da presente reclamação, realizada somente em 13.06.2023. Não é possível, portanto, prosseguir na análise pretendida.  



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



    Publique-se.  



          Brasília, 20 de junho de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator